Tribunal: TJMT
Processo: 1011789-77.2025.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011789-77.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.490.075/0001-08 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO É SUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A MORA. SENTENÇA REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos por JN TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira credora, reconhecendo a mora da devedora e a regularidade da busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, em razão da suposta ausência de enfrentamento dos argumentos lançados nas contrarrazões, sobretudo quanto à aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, e à validade da notificação extrajudicial após o recebimento de parcelas pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar suficientemente o princípio do
venire contra factum proprium
e a alegada expectativa de manutenção contratual criada pelo recebimento de parcelas pelo credor; (ii) identificar se há contradição na fundamentação quanto à constituição da mora
ex re
e à aplicação da Súmula 72/STJ e do Tema 1.132/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada os argumentos da embargante quanto à suposta conduta contraditória do credor, afastando a incidência do
venire contra factum proprium
e esclarecendo que o pagamento parcial posterior ao vencimento e à notificação não descaracteriza a mora previamente constituída.

4.

A decisão harmoniza corretamente a regra da mora
ex re
(nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969) com a exigência de notificação extrajudicial válida, a qual foi regularmente realizada, não havendo contradição interna entre os fundamentos adotados.

5.

A cláusula de vencimento antecipado prevista no contrato autoriza a exigibilidade da dívida integral em razão do inadimplemento da parcela 24 e subsequentes, sendo irrelevante o pagamento posterior de parcelas isoladas, que não purgam a mora nem invalidam a constituição regular da dívida.

6.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, sendo incabível sua oposição como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que aprecia de forma fundamentada os argumentos relevantes das partes não é omissa, ainda que não adote todas as teses invocadas.

2.

A constituição válida da mora em contratos com alienação fiduciária ocorre com a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária nova notificação diante de adimplemento parcial posterior.

3.

O recebimento isolado de parcelas vencidas não caracteriza conduta contraditória ou renúncia tácita ao direito de retomada do bem, salvo manifestação inequívoca, não sendo aplicável o princípio do
venire contra factum proprium
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
opôs Embargos de Declaração em id. 331135867, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 329046895, o qual proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado.

A Embargante alega que o acórdão que reformou a sentença e acolheu o apelo apresenta vício de omissão por ausência de fundamentação, na medida em que não enfrentou os argumentos lançados nas contrarrazões, especialmente no que tange à aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

Sustenta que a conduta contraditória do Apelado, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e, posteriormente, modificar a petição inicial, alterando a parcela tida como inadimplida, gerou na Recorrente legítima expectativa de manutenção do contrato, o que atrai a incidência do princípio da boa-fé objetiva, omitido no julgamento colegiado.

Aduz que o acórdão incorre em contradição ao aplicar a Súmula 72 do STJ e o Tema 1.132/STJ, ao afirmar que a mora se dá
ex re
, desconsiderando que a jurisprudência exige comprovação válida e eficaz da mora, a qual não subsistiria diante do recebimento das parcelas pelo credor mesmo após o ajuizamento da ação.

Argumenta que o próprio credor, ao peticionar pela emenda da inicial e aceitar os pagamentos realizados pela parte Requerida/Embargante, inclusive sem que esta tivesse ciência da propositura da demanda, teria esvaziado a eficácia da notificação extrajudicial anteriormente enviada, frustrando a exigência legal da constituição válida da mora.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de:

I. Suprir a omissão quanto à análise do princípio do venire contra factum proprium e as implicações da conduta do apelante de aceitar pagamentos e sucessivamente emendar a inicial, alterando as parcelas tidas como inadimplidas, em face da boa -fé objetiva;

II. Reconhecer a contradição entre a fundamentação do acórdão e a aplicação da Súmula 72/STJ e do Tema 1.132/STJ, declarando a ineficácia da notificação inicial para constituir em mora a embargante, diante da superveniente quitação das parcelas e da aceitação desses pagamentos pelo próprio credor.

Contraminuta acostada em id. 331854893.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Feitos tais apontamentos, em que pese o entendimento adotado pelo juízo a quo, o pagamento das parcelas vencidas
após o ajuizamento da ação não tem o condão
de descaracterizar a mora já constituída, especialmente quando há previsão contratual de vencimento antecipado da dívida, nos termos do §3º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Conforme se observa da notificação extrajudicial encaminhada à Empresa apelada datada de 14/03/2025 (id. 304158885) foi esclarecido a Devedora a necessidade de pagamento da parcela inadimplida em 13/02/2025
e das demais subsequentes
, vejamos:

(...).

Quando do ajuizamento da Ação em 16/04/2025, a Requerida estava inadimplente a partir da parcela 24 (com vencimento em 13/02/2025) e as subsequentes (março e abril de 2025).

Ou seja, muito embora a parte Requerida tenha efetuado o pagamento da parcela 24 (vencimento em 13/02/2025) em 28/04/2025 e da parcela 25 (vencimento em 13/03/2025) em 16/05/2025, consoante apontou na Contestação (id. 304158912),
a mora já estava constituída, com o vencimento antecipado da integralidade da dívida.

O pagamento parcial das parcelas não é capaz de afastar a regularidade da constituição em mora e sequer é suficiente para quitar o débito que já estava em aberto até 30/05/2025, como se percebe do extrato parcial apresentado pela Instituição Financeira (id. 304158920):

(...).

Importante destacar que a tese de que a notificação deve ser renovada a cada inadimplemento não se coaduna com a jurisprudência predominante, pois tornaria inócua a própria finalidade da notificação prevista em lei, onerando excessivamente o credor e fomentando a inadimplência reiterada.

O negócio jurídico firmado entre as partes se trata de obrigação continuada, e uma vez caracterizada a mora inicial (ex re), ela se projeta para os vencimentos subsequentes não adimplidos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, IV DO CPC) - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS - PAGAMENTO DE PARCELAS APÓS A NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA EX RE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de contrato celebrado com garantia de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora. 2. O pagamento de algumas parcelas vencidas do contrato não tem o condão de purgar a mora, uma vez que diante do não adimplemento do restante das parcelas vencidas, houve a antecipação do vencimento de todo o contrato.
3. Recurso provido. (N.U 1002905-59.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO E PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária em garantia, diante da constituição regular da mora do devedor e da ausência de pagamento integral do débito no prazo legal. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida da mora e se a purgação parcial do débito impede o prosseguimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. A constituição da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exige apenas a comprovação da remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a confirmação de recebimento pessoal. 4. Comprovada a expedição regular da notificação com indicação das parcelas vencidas, caracteriza-se a mora apta à busca e apreensão. 5. A purgação da mora exige o pagamento integral do débito antes da execução da liminar, não sendo admitidos pagamentos parciais, nos termos do art. 3º, § 2º, do mesmo diploma legal.
6. Princípios como boa-fé objetiva, supressio e venire contra factum proprium não afastam a aplicação da legislação específica sobre alienação fiduciária. O recebimento de parcelas isoladas não configura novação nem renúncia tácita ao direito de retomada do bem. (...). superiores. 8. Recurso desprovido. 9. Tese de julgamento: “1. A mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se constitui com a simples comprovação da remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.” “2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida antes da execução da liminar de busca e apreensão, sendo insuficiente o adimplemento parcial.” (N.U 1027680-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025). (Destaquei).

A Recorrida não demonstrou o pagamento da integralidade do débito no prazo legal após a execução da liminar, não havendo que se falar em devolução do bem apreendido ou descaracterização da mora, impondo-se o provimento do Recurso.

Por fim, o princípio da venire contra factum proprium, invocado pela Apelada, embora relevante para o controle de comportamentos contraditórios e abusivos nas relações contratuais, não se aplica para afastar a regra legal específica da necessidade de purgação da mora integral, assim como, porque ausente qualquer indício de má-fé na conduta do Apelante. (...) - sic – id. 329046895.

O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a alegação de conduta contraditória do banco credor, afastando, com fundamentação adequada, a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

Foi destacado que não se constatou, a partir do conjunto probatório, comportamento contraditório ou abusivo por parte do credor que pudesse ter gerado legítima expectativa de manutenção contratual por parte da devedora.

Também inexiste qualquer contradição interna entre os fundamentos adotados e a legislação vigente.

O acórdão harmonizou corretamente os comandos do Decreto-Lei n. 911/1969 (art. 2º, § 2º) com a Súmula 72 do STJ, reconhecendo que a mora, embora se constitua automaticamente com o vencimento da obrigação (
ex re
), exige para sua
comprovação
o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, o que foi rigorosamente observado nos autos.

Ressalte-se que a cláusula de vencimento antecipado expressamente prevista no contrato foi corretamente aplicada, de modo que, diante do inadimplemento da parcela 24 e as subsequentes (março e abril de 2025), toda a dívida se tornou exigível, e a tentativa posterior da devedora de realizar pagamentos parciais não tem o condão de purgar a mora, nos termos do art. 3º, §2º, do mesmo diploma legal.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025